Tribunal: TJMT
Processo: 1022768-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022768-22.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: KENNED DE SOUZA BATISTA.
AGRAVADA: ALLIANZ SEGUROS S/A.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE AUTOMÓVEL – COBERTURA NEGADA PELA SEGURADORA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRETENSÃO À TUTELA DE URGÊNCIA NA MODALIDADE ANTECIPADA (SATISFATIVA) PARA A REALIZAÇÃO IMEDIATA DO CONSERTO DO VEÍCULO – INVIABILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO (FUMUS BONI JURIS) NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR ESCLARECER AS RAZÕES QUE LEVARAM À NEGATIVA DA COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENNED DE SOUZA BATISTA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos Ação de Cobrança com Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, indeferiu o pedido de indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado na peça inaugural, de pagamento do valor da apólice de seguro contratado.
Em suas razões, o recorrente aduz que a decisão prolatada merece reforma, porque não restam dúvidas pela documentação juntada no processo que foi contratada uma apólice de seguro junto à agravada e que na data de 20/04/2020 veio a sofrer um acidente de trânsito, sendo instaurado um Inquérito Policial para verificar a culpabilidade.
Ressalta que em nenhum momento do Inquérito policial foi suscitado que o condutor do veículo estava sob o efeito de álcool ou qualquer outro tipo de drogas, razão pela qual não foi requisitado pelos policiais que atenderam a ocorrência o teste do bafômetro.
Discorre sobre a impossibilidade de apresentação do teste de bafômetro para a agravada proceda com o pagamento dos danos e, mesmo se verificada a culpabilidade do autor quanto ao acidente, deverá a seguradora arcar até o limite da apólice com os danos sofridos e supostamente causados a terceiros.
Ao final, pugna seja concedida em caráter liminar a antecipação de tutela para que a recorrida arque com as despesas ao menos de seu veículo até o limite da apólice de seguro contratado.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório e satisfativo sendo necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada acerca dos fatos alegados pelo agravante, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório.
Nada impede, entretanto, que o Juízo reforme o seu entendimento, concedendo eventualmente a tutela, se no decorrer da instrução assim entender cabível, não se vislumbrando perigo de dano grave e de difícil reparação nesse tempo.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator